Tribunal: TJES
Processo: 5014055-66.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014055-66.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TESE ABSOLUTÓRIA. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS CUJA DENÚNCIA FOI APRESENTADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A tese trazida pela Defesa, que dá amparo ao pleito absolutório, já fora devidamente apreciada no acórdão que confirmou a sentença condenatória, lavrado pela Primeira Câmara Criminal, razão pela qual se entende que a Defesa busca a reanálise da matéria já devidamente exaurida, inviável na via da revisão criminal, a qual não se presta ao papel de uma segunda apelação criminal, o que enseja o não conhecimento parcial do pedido:
STJ, AgRg no HC n. 845.067/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

2. Acerca da representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal, embora o tema não tenha sido debatido anteriormente no processo que deu origem à condenação impugnada, a pretensão autoral não merece ser acolhida, porquanto as Câmaras Criminais Reunidas desta Corte entendem que
"a necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal"
(RvCrim 5012203-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 08/05/2023).

3. Ao realizar a dosimetria, o magistrado sentenciante amparou-se em elementos concretos e idôneos para fins de exasperação da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade do agente em razão da sofisticação dos meios fraudulentos empregados pelos acusados, superiores ao necessário à consumação do delito, assim como as consequências do crime, em razão da necessidade da vítima ter que ingressar com custosa demanda judicial para reaver seus bens.

4. Ao que se apura dos autos, o ressarcimento da vítima ocorreu posteriormente ao início tanto da ação cível ajuizada pela vítima quanto do procedimento inquisitivo deflagrado em março de 2016, dos quais já tinham ciência os acusados quando da celebração do distrato, afastando-se a voluntariedade necessária ao reconhecimento do art. 16 do CP. Precedentes.

5. Pedido revisional parcialmente admitido. Improcedência da revisão criminal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014055-66.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024 - EXTRAORDINÁRIA

REQTE.: PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por LUAN FERNANDO GIBERTI MARQUES e PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES em razão de condenação definitiva exarada nos autos da Ação Penal nº. 0005207-75.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, o CP.

Os autores, com arrimo nos arts. 621, I e III, do CPP, buscam a anulação da condenação, uma vez que, em 27/04/2016, realizaram distrato da promessa de compra e venda com devolução dos valores recebidos em pagamento, inexistindo meio fraudulento ou mesmo prejuízo patrimonial necessários à configuração do tipo penal previsto no art. 171 do CP.

Sustentam, ainda, que é necessária a aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, a qual prevê a necessidade de representação do ofendido em casos como o presente, o que não foi observado, tendo a vítima inclusive declarado expressamente que não desejava representar criminalmente contra os acusados.

Alegam que não houve fundamentação concreta para incremento da pena-base, em violação ao disposto no art. 93, IX, da CF.

Também argumentam que não há fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Pedem, assim: i) a declaração da nulidade da sentença condenatória, pela ausência de uma condição de procedibilidade (representação da vítima), ou mesmo pela inexistência de lesão a terceiros, a revelar a ausência de justa causa para a persecução penal; ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do instituto do arrependimento posterior (art. 16, do CP).

Indeferida a liminar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, ou, no mérito, por sua improcedência.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Indago aos eminentes pares se há registro de impedimento neste processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Averbado, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Averbado o impedimento do Desembargador Fernando Zardini Antonio.

Com a palavra, doutor, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO RICARLOS ALMAGRO VITORIANO CUNHA:-
Excelentíssimos senhores Desembargadores e presentante do Ministério Público, senhores servidores, boa tarde.

Trata-se de uma Revisão Criminal proposta por Luan Marques e Paulo Marques, ambos condenados pelo crime de estelionato, com a sentença transitando em julgado em fevereiro de 2023.

A defesa tem três pontos a destacar. O primeiro é que, antes do trânsito em julgado, precisamente em janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei nº 13.969, conhecida como Pacote Anticrime, que estabeleceu um requisito de procedibilidade específico para o crime em questão: a exigência de representação do ofendido. O Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, decidindo pela aplicação retroativa desse preceito, por se tratar de uma norma de caráter híbrido (portanto, com aspectos de Direito Processual e Material) e por isso mesmo deveria retroagir em benefício do réu. Nesse sentido, trago o Habeas Corpus 180421, de junho de 2021, o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.249.156 e, mais recentemente, em maio de 2023, o Pleno do STF entendeu no mesmo sentido, pela retroatividade desse requisito, o que levou o Supremo, na sequência, em agosto de 2023, no HC nº 226632, a aplicar tal entendimento e novamente, em outubro de 2023, no Habeas Corpus 233889; desse último, destaco (Ministro Cristiano Zanin foi o relator):

"O Tribunal Pleno do STF decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato”.

Então, no caso concreto, houve recusa expressa à aplicação desse preceito legal que fundamenta a possibilidade de propositura da Ação Revisional. A providência seria a intimação da vítima para manifestar seu interesse em representar, mas, nesse caso, isso seria desnecessário, porque juntamos, na inicial da Ação Revisional, um documento em que ela expressamente manifesta o seu desinteresse nesse sentido. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto diz respeito à fixação da pena-base. No caso do crime de estelionato, como cediço, a pena vai de um a cinco anos de reclusão. Sua Excelência, ao fixar a pena base, estabeleceu essa pena em quatro anos de reclusão; portanto, dos quatro anos que poderia acrescer à pena base, usou três, o que somente seria justificado por circunstâncias judiciais bem desfavoráveis ao réu. Então, consultando a sentença, ela assim fundamenta essa exasperação:

"A culpabilidade excede o normal à espécie, eis que o acusado não apenas manteve em erro as vítimas como também utilizou artifícios e outros meios fraudulentos. Mas isso é elementar do próprio crime de estelionato. Então não me parece que seja um argumento suficiente para um aumento substancial da pena, como foi feito. Antecedentes imaculados; conduta, não há elementos suficientes a considerar negativos; personalidade, não vislumbro possibilidade de valorar no caso concreto; motivos, são normais para a espécie; circunstâncias, normais ao tipo penal;", aí novamente as consequências, agora diz: "devem ser desvaloradas, eis que a vítima apenas conseguiu reaver seus bens após custosa ação judicial cível”.

Na verdade, a vítima entabulou um acordo com os autores dessa Ação Revisional, fazendo o destrato da operação de alienação do imóvel e certificando a plena quitação pelos danos suportados (esse documento também está acostado nos autos). De maneira que esse acordo foi homologado pelo juízo cível antes mesmo da propositura da ação penal. Então não me parece que tenha havido uma ação custosa judicial para eles poderem reparar esse dano.

Então, o que a defesa sustenta aqui é que as circunstâncias apontadas pelo Juiz na fixação da pena base, na verdade, não são idôneas para uma exasperação tão grande.

Finalmente, o terceiro ponto é novamente que Sua Excelência deixou de aplicar um dispositivo legal que era obrigatório, que é o arrependimento posterior, uma causa de diminuição de pena que não foi considerada, porque, como disse, houve o destrato, as partes entabularam um acordo, deu plena quitação, tudo isso antes do oferecimento da denúncia; a denúncia foi oferecida em julho de 2016, e esse destrato e quitação homologado pelo juízo ocorreu em maio de 2016. Portanto (reitero) antes do oferecimento da denúncia, o que configura indiscutivelmente a hipótese de arrependimento posterior, que deveria ter sido considerado como causa de diminuição de pena, e não foi.

São essas as considerações da defesa. Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o douto advogado, inclusive por atentar rigorosamente o prazo regimental, e passo a palavra à eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA ALMEIDA DE ARAÚJO (RELATORA):
Parabenizo o senhor advogado por sua sustentação oral. Entendo que, em homenagem inclusive ao que foi trazido pelo advogado em sua sustentação oral, requeiro o retorno dos autos para melhor análise.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, com as notas taquigráficas e a sustentação oral empreendida da tribuna.

*

ggt/gvg*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Inicialmente, quero ressaltar que o voto já foi disponibilizado aos Eminentes Desembargadores.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por LUAN FERNANDO GIBERTI MARQUES e PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES em razão de condenação definitiva exarada nos autos da Ação Penal nº. 0005207-75.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, o CP.

Os autores, com arrimo nos arts. 621, I e III, do CPP, buscam a anulação da condenação, uma vez que em 27/04/2016 realizaram distrato da promessa de compra e venda com devolução dos valores recebidos em pagamento, inexistindo meio fraudulento ou mesmo prejuízo patrimonial necessários à configuração do tipo penal previsto no art. 171 do CP.

Sustentam, ainda, que é necessária a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, a qual prevê a necessidade de representação do ofendido em casos como o presente, o que não foi observado, tendo a vítima inclusive declarado expressamente que não desejava representar criminalmente contra os acusados.

Alegam que não houve fundamentação concreta para incremento da pena-base, em violação ao disposto no art. 93, IX, da CF.

Também argumentam que não há fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Pedem, assim: i) a declaração da nulidade da sentença condenatória, pela ausência de uma condição de procedibilidade (representação da vítima), ou mesmo pela inexistência de lesão a terceiros, a revelar a ausência de justa causa para a persecução penal; ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do instituto do arrependimento posterior (art. 16, do CP).

Indeferida a liminar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, ou, no mérito, por sua improcedência.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pelo advogado do revisionando, mas após reanalise do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, a tese trazida pela Defesa, que dá amparo ao pleito absolutório, já fora devidamente apreciada no acórdão que confirmou a sentença condenatória, lavrado pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. QUESTÃO PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEVOLUÇÃO DE BENS E VALORES ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que as questões preliminares que se confundirem com o mérito do apelo deverão ser analisadas em conjunto com os demais argumentos meritórios. Precedentes. Preliminar não conhecida. 2. Não há que se falar em não enfrentamento de todas as teses defensivas, haja vista que o magistrado sentenciante abordou o argumento ventilado pela defesa quando da formulação de seu convencimento, de modo que a insurgência defensiva se revela como mero inconformismo com as razões da condenação. 3. O instituto jurídico do arrependimento eficaz, previsto no artigo 15 do Código Penal, não tem condão de desconstituir a conduta delituosa perpetrada pelos apelantes, se prestando, apenas, à redução do cálculo da pena. 4. Afiguram-se comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, na medida em que o arcabouço probatório demonstra que os apelantes negociaram imóveis que sabiam não serem se sua propriedade, aferindo vantagem econômica em prejuízo da vítima, configurando, portanto, o crime de estelionato. 5. Recurso desprovido.

O E. Relator, em seu voto de relatoria, afastou expressamente a alegação dos réus de que o fato não constitui infração penal em razão da inexistência de efetivo prejuízo à vítima pela restituição do veículo Captiva e de quantia em dinheiro. Da mesma forma, o engodo induzido à vítima também foi devidamente debatido tanto na sentença quanto no acórdão da Primeira Câmara Criminal. Vejamos:

DA ABSOLVIÇÃO:

Pretendem, os apelantes, a absolvição, sob argumento de que a conduta perpetrada pelos réus não constitui infração penal.

Sustentam que a ação de Paulo Fernando e Luan Fernando não resultou em efetivo prejuízo para a vítima, uma vez que foram restituídos o veículo GM/Captiva e a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a Luciano de Castro Pereira antes do recebimento da Denúncia.

Por tal razão, aduzem que não há que se falar em consumação do crime de estelionato, por não restar constatada a elementar do tipo penal.

Contudo, não assiste razão a defesa.

O Código Penal brasileiro assim descreve o tipo penal de estelionato:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

[...]

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

[...]

Da inteligência do artigo de lei, tem-se que o prejuízo alheio é elementar do tipo penal.

Ocorre que o fato de os bens terem sido restituídos à vítima não descaracteriza o prejuízo que sofreu, quando da consumação do delito.

Acerca do tema, leciona
ROGÉRIO GRECO
: “Há necessidade, para efeitos de reconhecimento de consumação do estelionato, da afirmação do binômio
vantagem ilícita/prejuízo alheio
.” (Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 12ª ed. Niterói: Impetus, 2015, p. 241).

Assim considerando, tem-se que o momento consumativo do crime de estelionato se dá quando do recebimento de vantagem indevida, mediante meio fraudulento, em prejuízo da vítima.

Quanto aos fatos, consta dos autos que a vítima Luciano de Castro Pereira ofertou um veículo GM/Captiva em um sítio eletrônico de anúncios, denominado “OLX”.

Diante disto, os sentenciados propuseram ao ofendido a entrega o lote de nº 15, situado na quadra 17, com perímetro total de 360m2, localizado no bairro São Francisco, em Serra/ES em troca do veículo GM/Captiva, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Uma vez aceita a proposta de permuta, o negócio jurídico foi celebrado por meio de um contrato particular de compra e venda, sendo entregue por Luciano o valor acordado e o veículo.

Ocorre que, para averbar o contrato celebrado entre as partes, o Cartório de Registro de Imóvel exigiu, dentre outros documentos, a certidão negativa de ônus do imóvel, que não foi encontrada.

Este fato impossibilitou a transferência da propriedade para o nome de Luciano.

Após investigação policial, todavia, constatou-se que o lote vendido pelos réus ao ofendido pertencia, em verdade, à senhora Lubélia Santos Roberto.

Portanto, tem-se que a conduta perpetrada pelos apelantes constitui crime, na medida em que onerou a vítima, visto que Luciano dispôs de seu patrimônio em favor dos réus depois de ser ludibriado por eles, acreditando que receberia, em contrapartida, o imóvel, o que não ocorreu.

Portanto, neste ponto, a Defesa busca a reanálise da matéria já devidamente exaurida, inviável na via da revisão criminal, a qual não se presta ao papel de uma segunda apelação criminal, o que enseja o não conhecimento parcial do pedido:
STJ, AgRg no HC n. 845.067/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

Acerca da representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal, embora o tema não tenha sido debatido anteriormente no processo que deu origem à condenação impugnada, a pretensão autoral não merece ser acolhida, porquanto as Câmaras Criminais Reunidas desta Corte entendem que
"a necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal"
(RvCrim 5012203-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 08/05/2023).

Assim sendo, considerando que a denúncia nos autos originários foi recebida em 18/07/2016, portanto, antes da vigência do Pacote Anticrime, não deve a regra em cotejo retroagir para alcançar os fatos pelos quais foram os autores condenados.

O STJ firmou entendimento no sentido de que,
”'[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante,
o
u na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário' (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por seu turno, a jurisprudência deste colegiado orienta que, ainda que a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal em sede de apelação, já tendo sido apontados equívocos na dosimetria, se houver carência de fundamentação e o excesso de apenamento tiver deixado de ser corrigido, admite-se o ajuizamento de revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL. EXCESSO NA PENA-BASE. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. 1. Embora a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal de Justiça em sede de apelação, quando já haviam sido apontados equívocos na fixação da pena-base, o excesso no apenamento deixou de ser corrigido, mesmo diante da evidente carência de fundamentação para a valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais. 2. A sentença condenatória (ou acórdão condenatório⁄confirmatório da condenação) que estabeleça pena elevada sem a devida motivação, é frontalmente contrária ao texto expresso da lei, daí porque oportuniza a via excepcional da revisão criminal, a teor do artigo 621, inciso I, do CPP. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100160051544, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Em relação à dosimetria, assim constou da sentença condenatória:

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA a ser aplicada ao acusado PAULO FERNANDO LOUREIRO MARQUES, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão de ter praticado o crime tipificado no artigo 171, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, cuja pena, em abstrato, é de RECLUSÃO de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa.

Culpabilidade: excede o normal a espécie, eis que o acusado não apenas manteve em erro as vítimas, como também utilizou artifícios e outros meios fraudulentos sofisticados superando em muito o necessário para a consumação do delito, envolvendo grande número de fraudes e documentos falsos, razão pela qual tal circunstância deve ser severamente sopesada
; Antecedentes: imaculados; Conduta Social: não há elementos suficientes para considerar negativa esta circunstância; Personalidade: Não vislumbro a possibilidade de valorar a personalidade do agente neste caso concreto; Motivos: Os motivos do delito são normais para a espécie; Circunstâncias: Normais ao tipo penal;
Consequências: devem ser desvaloradas, eis que a vítima apenas conseguiu reaver seus bens após custosa ação judicial cível.
Comportamento da vítima: não influiu no caso concreto.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu autoriza a imposição da pena base acima do mínimo legal, considerando que basta a existência de apenas uma circunstância que não seja favorável ao réu para que a reprimenda penal fique superior ao patamar mínimo (Precedente: Ap. Criminal 11070030355, Rel. Dês. Sérgio Bizzotto, Primeira Câmara Criminal, DJ 18.03.2009, p. 51).

Em razão disso, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, à razão de 1 (um) salário-mínimo ao tempo do fato.

Verifico, ainda, que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, razão pela qual a torno DEFINITIVA.

(...)

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA a ser aplicada ao acusado LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão de ter praticado o crime tipificado no artigo 171, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, cuja pena, em abstrato, é de RECLUSÃO de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa.

Culpabilidade: excede o normal a espécie, eis que o acusado não apenas manteve em erro as vítimas, como também utilizou artifícios e outros meios fraudulentos sofisticados superando em muito o necessário para a consumação do delito, envolvendo grande número de fraudes e documentos falsos, razão pela qual tal circunstância deve ser severamente sopesada
; Antecedentes: imaculados; Conduta Social: não há elementos suficientes para considerar negativa esta circunstância; Personalidade: Não vislumbro a possibilidade de valorar a personalidade do agente neste caso concreto; Motivos: Os motivos do delito são normais para a espécie; Circunstâncias: Normais ao tipo penal;
Consequências: devem ser desvaloradas, eis que a vítima apenas conseguiu reaver seus bens após custosa ação judicial cível.
Comportamento da vítima: não influiu no caso concreto.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu autoriza a imposição da pena base acima do mínimo legal, considerando que basta a existência de apenas uma circunstância que não seja favorável ao réu para que a reprimenda penal fique superior ao patamar mínimo (Precedente: Ap. Criminal 11070030355, Rel. Dês. Sérgio Bizzotto, Primeira Câmara Criminal, DJ 18.03.2009, p. 51).

Em razão disso, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, à razão de 1 (um) salário-mínimo ao tempo do fato.

Verifico, ainda, que deve ser reconhecida a ATENUANTE da menoridade, uma vez que LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES era, ao tempo do fato, menor de 21 anos.

Logo, atenuo a pena para 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, que ora torno DEFINITIVA.

Ao analisar a dosimetria da pena, o E. Relator da apelação criminal interposta contra a sentença restringiu-se a consignar que
"tampouco há que se falar em reforma da dosimetria da pena, na medida em que até a data da sentença não haviam sido juntados aos autos comprovantes de que os bens e valores entregues pela vítima aos apelantes teriam sido devolvidos"
.

Considerando que a fundamentação externada no voto condutor do acórdão que julgou a apelação não apreciou de forma individualizada as circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo magistrado
a quo
, entendo que a fundamentação insuficiência autoriza a reanálise da matéria em sede revisional, mormente considerando que, a meu ver, a conduta processual de juntada tardia de comprovante de ressarcimento à vítima não parece ter relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Não obstante, reputo que o magistrado sentenciante amparou-se em elementos concretos e idôneos para fins de exasperação da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade do agente em razão da sofisticação dos meios fraudulentos empregados pelos acusados, superiores ao necessário à consumação do delito, assim como as consequências do crime, em razão da necessidade da vítima ter que ingressar com custosa demanda judicial para reaver seus bens.

A sofisticação da fraude utilizada para o cometimento do estelionato, superior ao exigido para a consumação do delito, revela maior reprovabilidade da conduta, conforme orienta o STJ:
AgRg no AREsp n. 1.302.966/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018
.

A Corte da Cidadania entende que,
"em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal"
(AgRg no HC n. 839.846/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

In casu,
embora os bens tenham sido recuperados, foi necessário o ajuizamento de demanda judicial pela vítima, o que lhe importou não apenas prejuízos materiais, como danos extrapatrimoniais, superando aquilo que é inerente ao tipo penal.

Como se sabe,
"a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima"
(STJ, AgRg no HC n. 781.828/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Conforme a documentação acostada aos autos, a denúncia foi recebida em 18/07/2016, portanto, após o ressarcimento da vítima, na medida em que a demanda judicial por ela ajuizada foi extinta em junho do mesmo ano em razão da desistência da vítima decorrente do distrato celebrado com os réus.

Ocorre que, ao que se apura dos autos, o distrato ocorreu em 27/04/2016 e o termo de quitação foi lavrado em 25/05/2016, portanto, posteriormente ao início tanto da ação cível ajuizada pela vítima quanto do procedimento inquisitivo deflagrado em março de 2016, dos quais já tinham ciência os acusados quando da celebração do distrato, o que é corroborado pelas declarações da vítima, destacadas pelo E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, de que
"apenas conseguiu reaver o prejuízo causado após competente Ação Cível, em que os acusados, evidentemente acuados pelas apurações na esfera criminal, tentam eximir sua responsabilidade por terem “devolvido” o bem ilicitamente subtraído"
.

Fica, assim, afastada a voluntariedade necessária ao reconhecimento do art. 16 do CP. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL - CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 16 DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Consoante precedentes, a voluntariedade, requisito do instituto do arrependimento posterior, não se configura quando a reparação do dano ocorre em função de ação judicial proposta na esfera civil pela vítima.1.1. No caso em tela, a reparação do dano não ocorreu de forma voluntária, eis que provocada por judicialização de lide civil entre agravante e vítima, bem como representação perante órgão de classe e expedição de certidão de dívida para inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.1.2. Ademais, o reconhecimento da voluntariedade também esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, contido na Súmula n. 7 desta Corte. Igualmente, aplica-se o óbice da Súmula n. 7 desta corte para o reconhecimento da quitação integral.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.266.969/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C O ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 564, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE INCOMPENTÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE AVENTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 564, I, DO CPP. TESE DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO SINGULAR. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 7/STJ. ALEGAÇÕES DE QUE O MAGISTRADO: PRESENCIOU OS FATOS, AO CONDUZIR O FEITO CÍVEL NO QUAL TERIAM SIDO PRATICADAS AS CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE; DETERMINOU, NO CURSO DO PROCESSO, A COLHEITA DE PROVAS EX OFÍCIO E, AO FINAL DA INSTRUÇÃO, UTILIZOU TAIS PROVAS PARA CONDENAR OS RÉUS; E LEVANTOU A POSSIBILIDADE DE DELITOS PRATICADOS NA CEF, SUGERINDO A SUA INVESTIGAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REGULARIDADE. AÇÃO CÍVEL QUE TEVE BAIXA DEFINITIVA EM 16/9/2016, ENQUANTO A AÇÃO PENAL TEVE A DENÚNCIA RECEBIDA EM 26/1/2017, NOUTRA VARA FEDERAL, INEXISTINDO SIMULTANEIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DO JULGADOR. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DO CPP. (3) VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 CAPUT E § 1º, 207 E 573, § 1º, TODOS DO CPP. TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS INVESTIGADOS FORAM OUVIDOS FICTAMENTE COMO TESTEMUNHAS, E DE VIOLAÇÃO AO SIGILO FUNCIONAL ADVOGADO-CLIENTE. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE DE DEPOIMENTOS COLHIDOS EM FASE EXTRAJUDICIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. (4) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 573, § 1º, AMBOS DO CPP; 7º, II, DA LEI Nº 8906/94; 10 10 E SS DA LEI Nº 12.850/13. TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA DA GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ABRANGIDA PELO SIGILO DA ADVOCACIA. GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTERLOCUTORA DIRETAMENTE INTERESSADA. INFORMAÇÕES ACERCA DO ANDAMENTO DO SEU PROCESSO. TRÁFEGO DE DADOS SOBRE TERCEIROS OU ACOBERTADOS SOB O MANTO DO SIGILO PROFISSIONAL, NÃO RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (5) VIOLAÇÃO DO ART. 168 DO CP: TESE DE INEXISTÊNCIA DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PELA AUSÊNCIA DE DOLO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, AFERIRAM O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. INVIALIBIDADE DE ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (6) VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CP: TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA NO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS TRAÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 7/STJ. (7) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º; 168, CAPUT; E 304, TODOS DO CP: ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MERO EXAURIMENTO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFERIRAM A AUTONOMIA E A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DIFERENTES. O USO DO DOCUMENTO FALSO OCORREU POSTERIORMENTE À CONSUMAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (8) VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP: TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRENTE QUE DENOTAM UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE ADVOGADO E ELEVADO GRAU DE INSTRUÇÃO (PROFESSOR UNIVERSITÁRIO). JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (9) VIOLAÇÃO DO ART. 16 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E O RESSARCIMENTO NÃO INTEGRAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO À VOLUNTARIEDADE QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 29. O Tribunal de origem não reconheceu a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior sob os seguintes argumentos: Nessa fase, a defesa intenta seja reconhecido o arrependimento posterior como fator de abrandamento da sanção corporal. A tese não vinga, porque ausente voluntariedade e, ainda, o ressarcimento não foi integral, conforme alhures explicitado. [...] Nesse ponto, anoto remontar o inquérito policial a agosto de 2015 e a devolução parcial a 2016. Por conseguinte, a diligência somente foi executada depois de ciente o réu quanto à deflagração do procedimento inquisitorial, agregando-se a isso, igualmente, os insistentes contatos de ADAIANA, literalmente reclamando acerca da disponibilização da quantia objeto da apropriação (fl. 816).30. Em sintonia com o quanto aplicado pela Corte de origem, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que a causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal deve observar a voluntariedade do acusado e o ressarcimento total do dano, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.280.488/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/5/2023).31. O reconhecimento da voluntariedade também esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, contido na Súmula n. 7 desta Corte.(AgRg no AREsp n. 2.266.969/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/8/2023). [...] Quanto ao art. 16 do CP, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo eg. Tribunal de origem para se reconhecer o arrependimento posterior demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que não se coaduna com os propósitos da via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023). 32. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(REsp n. 1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Assim sendo, não há ilegalidade na fase dosimétrica apta à modificação das penas imputadas aos réus.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do pedido revisional, mas, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

A Eminente Relatora, Desembargadora Nilda Márcia de Almeida Araújo, encaminha voto no sentido de conhecer parcialmente o pedido revisional e na parte conhecida, julga improcedente a pretensão autoral.

Consulto o Eminente Revisor, Desembargador Helimar Pinto?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, revi os autos, tive acesso prévio ao voto e não tenho dúvida em acompanhar a manifestação ora apresentada pela Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Averbo a minha suspeição nesse feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Averbada a suspeição do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, os autos irão com vista ao gabinete do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por LUAN FERNANDO GIBERTI MARQUES e PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES em razão de condenação definitiva exarada nos autos da ação penal nº. 0005207-75.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, o CP.

Os autores, com arrimo nos arts. 621, I e III, do CPP, buscam a anulação da condenação, uma vez que em 27/04/2016 realizaram distrato da promessa de compra e venda com devolução dos valores recebidos em pagamento, inexistindo meio fraudulento ou mesmo prejuízo patrimonial necessários à configuração do tipo penal previsto no art. 171 do CP.

Sustentam, ainda, que é necessária a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, a qual prevê a necessidade de representação do ofendido em casos como o presente, o que não foi observado, tendo a vítima inclusive declarado expressamente que não desejava representar criminalmente contra os acusados.

Alegam que não houve fundamentação concreta para incremento da pena-base, em violação ao disposto no art. 93, IX, da CF.

Também argumentam que não há fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Pedem, assim: i) a declaração da nulidade da sentença condenatória, pela ausência de uma condição de procedibilidade (representação da vítima), ou mesmo pela inexistência de lesão a terceiros, a revelar a ausência de justa causa para a persecução penal; ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do instituto do arrependimento posterior (art. 16, do CP).

Indeferida a liminar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, ou, no mérito, por sua improcedência.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pelo advogado do revisionando, mas após reanalise do feito,
não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
a tese trazida pela Defesa, que dá amparo ao pleito absolutório, já fora devidamente apreciada no acórdão que confirmou a sentença condenatória, lavrado pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. QUESTÃO PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEVOLUÇÃO DE BENS E VALORES ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que as questões preliminares que se confundirem com o mérito do apelo deverão ser analisadas em conjunto com os demais argumentos meritórios. Precedentes. Preliminar não conhecida. 2. Não há que se falar em não enfrentamento de todas as teses defensivas, haja vista que o magistrado sentenciante abordou o argumento ventilado pela defesa quando da formulação de seu convencimento, de modo que a insurgência defensiva se revela como mero inconformismo com as razões da condenação. 3. O instituto jurídico do arrependimento eficaz, previsto no artigo 15 do Código Penal, não tem condão de desconstituir a conduta delituosa perpetrada pelos apelantes, se prestando, apenas, à redução do cálculo da pena. 4. Afiguram-se comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, na medida em que o arcabouço probatório demonstra que os apelantes negociaram imóveis que sabiam não serem se sua propriedade, aferindo vantagem econômica em prejuízo da vítima, configurando, portanto, o crime de estelionato. 5. Recurso desprovido
.

O E. Relator, em seu voto de relatoria, afastou expressamente a alegação dos réus de que o fato não constitui infração penal em razão da inexistência de efetivo prejuízo à vítima pela restituição do veículo Captiva e de quantia em dinheiro.
Da mesma forma, o engodo induzido à vítima também foi devidamente debatido tanto na sentença quanto no acórdão da Primeira Câmara Criminal. Vejamos:

DA ABSOLVIÇÃO:

Pretendem, os apelantes, a absolvição, sob argumento de que a conduta perpetrada pelos réus não constitui infração penal.

Sustentam que a ação de Paulo Fernando e Luam Fernando não resultou em efetivo prejuízo para a vítima, uma vez que foram restituídos o veículo GM/Captiva e a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a Luciano de Castro Pereira antes do recebimento da Denúncia.

Por tal razão, aduzem que não há que se falar em consumação do crime de estelionato, por não restar constatada a elementar do tipo penal.

Contudo, não assiste razão a defesa.

O Código Penal brasileiro assim descreve o tipo penal de estelionato:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

[...]

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

[...]

Da inteligência do artigo de lei, tem-se que o prejuízo alheio é elementar do tipo penal.

Ocorre que o fato de os bens terem sido restituídos à vítima não descaracteriza o prejuízo que sofreu, quando da consumação do delito.

Acerca do tema, leciona
ROGÉRIO GRECO
: “Há necessidade, para efeitos de reconhecimento de consumação do estelionato, da afirmação do binômio
vantagem ilícita/prejuízo alheio
.” (Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 12ª ed. Niterói: Impetus, 2015, p. 241).

Assim considerando, tem-se que o momento consumativo do crime de estelionato se dá quando do recebimento de vantagem indevida, mediante meio fraudulento, em prejuízo da vítima.

Quanto aos fatos, consta dos autos que a vítima Luciano de Castro Pereira ofertou um veículo GM/Captiva em um sítio eletrônico de anúncios, denominado “OLX”.

Diante disto, os sentenciados propuseram ao ofendido a entrega o lote de nº 15, situado na quadra 17, com perímetro total de 360m2, localizado no bairro São Francisco, em Serra/ES em troca do veículo GM/Captiva, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Uma vez aceita a proposta de permuta, o negócio jurídico foi celebrado por meio de um contrato particular de compra e venda, sendo entregue por Luciano o valor acordado e o veículo.

Ocorre que, para averbar o contrato celebrado entre as partes, o Cartório de Registro de Imóvel exigiu, dentre outros documentos, a certidão negativa de ônus do imóvel, que não foi encontrada.

Este fato impossibilitou a transferência da propriedade para o nome de Luciano.

Após investigação policial, todavia, constatou-se que o lote vendido pelos réus ao ofendido pertencia, em verdade, à senhora Lubélia Santos Roberto.

Portanto, tem-se que a conduta perpetrada pelos apelantes constitui crime, na medida em que onerou a vítima, visto que Luciano dispôs de seu patrimônio em favor dos réus depois de ser ludibriado por eles, acreditando que receberia, em contrapartida, o imóvel, o que não ocorreu.

Portanto, neste ponto, a Defesa busca a reanálise da matéria já devidamente exaurida, inviável na via da revisão criminal, a qual não se presta ao papel de uma segunda apelação criminal, o que enseja o não conhecimento parcial do pedido:
STJ, AgRg no HC n. 845.067/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

Acerca da representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal, embora o tema não tenha sido debatido anteriormente no processo que deu origem à condenação impugnada, a pretensão autoral não merece ser acolhida, porquanto a
s Câmaras Criminais Reunidas desta Corte entendem que
"a necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal"
(RvCrim 5012203-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 08/05/2023).

Assim sendo, considerando que a denúncia nos autos originários foi recebida em 18/07/2016, portanto, antes da vigência do Pacote Anticrime, não deve a regra em cotejo retroagir para alcançar os fatos pelos quais foram os autores condenados.

O STJ firmou entendimento no sentido de que,
”'[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante,
o
u na ocorrência de flagrante ilegalidade
. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário' (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por seu turno, a jurisprudência deste colegiado orienta que, ainda que a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal em sede de apelação, já tendo sido apontados equívocos na dosimetria, se houver carência de fundamentação e o excesso de apenamento tiver deixado de ser corrigido, admite-se o ajuizamento de revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL. EXCESSO NA PENA-BASE. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. 1. Embora a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal de Justiça em sede de apelação, quando já haviam sido apontados equívocos na fixação da pena-base, o excesso no apenamento deixou de ser corrigido, mesmo diante da evidente carência de fundamentação para a valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais. 2. A sentença condenatória (ou acórdão condenatório⁄confirmatório da condenação) que estabeleça pena elevada sem a devida motivação, é frontalmente contrária ao texto expresso da lei, daí porque oportuniza a via excepcional da revisão criminal, a teor do artigo 621, inciso I, do CPP. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100160051544, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Em relação à dosimetria, assim constou da sentença condenatória:

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA a ser aplicada ao acusado PAULO FERNANDO LOUREIRO MARQUES, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão de ter praticado o crime tipificado no artigo 171, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, cuja pena, em abstrato, é de RECLUSÃO de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa.

Culpabilidade: excede o normal a espécie, eis que o acusado não apenas manteve em erro as vítimas, como também utilizou artifícios e outros meios fraudulentos sofisticados superando em muito o necessário para a consumação do delito, envolvendo grande número de fraudes e documentos falsos, razão pela qual tal circunstância deve ser severamente sopesada
; Antecedentes: imaculados; Conduta Social: não há elementos suficientes para considerar negativa esta circunstância; Personalidade: Não vislumbro a possibilidade de valorar a personalidade do agente neste caso concreto; Motivos: Os motivos do delito são normais para a espécie; Circunstâncias: Normais ao tipo penal;
Consequências: devem ser desvaloradas, eis que a vítima apenas conseguiu reaver seus bens após custosa ação judicial cível.
Comportamento da vítima: não influiu no caso concreto.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu autoriza a imposição da pena base acima do mínimo legal, considerando que basta a existência de apenas uma circunstância que não seja favorável ao réu para que a reprimenda penal fique superior ao patamar mínimo (Precedente: Ap. Criminal 11070030355, Rel. Dês. Sérgio Bizzotto, Primeira Câmara Criminal, DJ 18.03.2009, p. 51).

Em razão disso, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, à razão de 1 (um) salário mínimo ao tempo do fato.

Verifico, ainda, que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, razão pela qual a torno DEFINITIVA.

(...)

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA a ser aplicada ao acusado LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão de ter praticado o crime tipificado no artigo 171, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, cuja pena, em abstrato, é de RECLUSÃO de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa.

Culpabilidade: excede o normal a espécie, eis que o acusado não apenas manteve em erro as vítimas, como também utilizou artifícios e outros meios fraudulentos sofisticados superando em muito o necessário para a consumação do delito, envolvendo grande número de fraudes e documentos falsos, razão pela qual tal circunstância deve ser severamente sopesada
; Antecedentes: imaculados; Conduta Social: não há elementos suficientes para considerar negativa esta circunstância; Personalidade: Não vislumbro a possibilidade de valorar a personalidade do agente neste caso concreto; Motivos: Os motivos do delito são normais para a espécie; Circunstâncias: Normais ao tipo penal;
Consequências: devem ser desvaloradas, eis que a vítima apenas conseguiu reaver seus bens após custosa ação judicial cível.
Comportamento da vítima: não influiu no caso concreto.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu autoriza a imposição da pena base acima do mínimo legal, considerando que basta a existência de apenas uma circunstância que não seja favorável ao réu para que a reprimenda penal fique superior ao patamar mínimo (Precedente: Ap. Criminal 11070030355, Rel. Dês. Sérgio Bizzotto, Primeira Câmara Criminal, DJ 18.03.2009, p. 51).

Em razão disso, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, à razão de 1 (um) salário mínimo ao tempo do fato.

Verifico, ainda, que deve ser reconhecida a ATENUANTE da menoridade, uma vez que LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES era, ao tempo do fato, menor de 21 anos.

Logo, atenuo a pena para 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, que ora torno DEFINITIVA.

Ao analisar a dosimetria da pena, o E. Relator da apelação criminal interposta contra a sentença restringiu-se a consignar que
"t
ampouco há que se falar em reforma da dosimetria da pena, na medida em que até a data da sentença não haviam sido juntados aos autos comprovantes de que os bens e valores entregues pela vítima aos apelantes teriam sido devolvidos"
.

Considerando que a fundamentação externada no voto condutor do acórdão que julgou a apelação não apreciou de forma individualizada as circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo magistrado
a quo
, entendo que a fundamentação insuficiência autoriza a reanálise da matéria em sede revisional, mormente considerando que, a meu ver, a conduta processual de juntada tardia de comprovante de ressarcimento à vítima não parece ter relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Não obstante, reputo que o magistrado sentenciante amparou-se em elementos concretos e idôneos para fins de exasperação da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade do agente em razão da sofisticação dos meios fraudulentos empregados pelos acusados, superiores ao necessário à consumação do delito, assim como as consequências do crime, em razão da necessidade da vítima ter que ingressar com custosa demanda judicial para reaver seus bens.

A sofisticação da fraude utilizada para o cometimento do estelionato, superior ao exigido para a consumação do delito, revela maior reprovabilidade da conduta, conforme orienta o STJ:
AgRg no AREsp n. 1.302.966/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018
.

A Corte da Cidadania entende que,
"em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal"
(AgRg no HC n. 839.846/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

In casu,
embora os bens tenham sido recuperados, foi necessário o ajuizamento de demanda judicial pela vítima, o que lhe importou não apenas prejuízos materiais, como danos extrapatrimonais, superando aquilo que é inerente ao tipo penal.

Como se sabe,
"a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima"
(STJ, AgRg no HC n. 781.828/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Conforme a documentação acostada aos autos, a denúncia foi recebida em 18/07/2016, portanto, após o ressarcimento da vítima, na medida em que a demanda judicial por ela ajuizada foi extinta em junho do mesmo ano em razão da desistência da vítima decorrente do distrato celebrado com os réus.

Ocorre que, ao que se apura dos autos, o distrato ocorreu em 27/04/2016 e o termo de quitação foi lavrado em 25/05/2016, portanto, posteriormente ao início tanto da ação cível ajuizada pela vítima quanto do procedimento inquisitivo deflagrado em março de 2016, dos quais já tinham ciência os acusados quando da celebração do distrato, o que é corroborado pelas declarações da vítima, destacadas pelo E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, de que
"apenas conseguiu reaver o prejuízo causado após competente Ação Cível, em que os acusados, evidentemente acuados pelas apurações na esfera criminal, tentam eximir sua responsabilidade por terem “devolvido” o bem ilicitamente subtraído"
.

Fica, assim, afastada a voluntariedade necessária ao reconhecimento do art. 16 do CP. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL - CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 16 DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Consoante precedentes, a voluntariedade, requisito do instituto do arrependimento posterior, não se configura quando a reparação do dano ocorre em função de ação judicial proposta na esfera civil pela vítima.1.1. No caso em tela, a reparação do dano não ocorreu de forma voluntária, eis que provocada por judicialização de lide civil entre agravante e vítima, bem como representação perante órgão de classe e expedição de certidão de dívida para inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.1.2. Ademais, o reconhecimento da voluntariedade também esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, contido na Súmula n. 7 desta Corte. Igualmente, aplica-se o óbice da Súmula n. 7 desta corte para o reconhecimento da quitação integral.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.266.969/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C O ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 564, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE INCOMPENTÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE AVENTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 564, I, DO CPP. TESE DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO SINGULAR. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÕES DE QUE O MAGISTRADO: PRESENCIOU OS FATOS, AO CONDUZIR O FEITO CÍVEL NO QUAL TERIAM SIDO PRATICADAS AS CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE; DETERMINOU, NO CURSO DO PROCESSO, A COLHEITA DE PROVAS EX OFÍCIO E, AO FINAL DA INSTRUÇÃO, UTILIZOU TAIS PROVAS PARA CONDENAR OS RÉUS; E LEVANTOU A POSSIBILIDADE DE DELITOS PRATICADOS NA CEF, SUGERINDO A SUA INVESTIGAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REGULARIDADE. AÇÃO CÍVEL QUE TEVE BAIXA DEFINITIVA EM 16/9/2016, ENQUANTO A AÇÃO PENAL TEVE A DENÚNCIA RECEBIDA EM 26/1/2017, NOUTRA VARA FEDERAL, INEXISTINDO SIMULTANEIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DO JULGADOR. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DO CPP. (3) VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 CAPUT E § 1º, 207 E 573, § 1º, TODOS DO CPP. TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS INVESTIGADOS FORAM OUVIDOS FICTAMENTE COMO TESTEMUNHAS, E DE VIOLAÇÃO AO SIGILO FUNCIONAL ADVOGADO-CLIENTE. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE DE DEPOIMENTOS COLHIDOS EM FASE EXTRAJUDICIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. (4) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 573, § 1º, AMBOS DO CPP; 7º, II, DA LEI Nº 8906/94; 10 10 E SS DA LEI Nº 12.850/13. TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA DA GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ABRANGIDA PELO SIGILO DA ADVOCACIA. GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTERLOCUTORA DIRETAMENTE INTERESSADA. INFORMAÇÕES ACERCA DO ANDAMENTO DO SEU PROCESSO. TRÁFEGO DE DADOS SOBRE TERCEIROS OU ACOBERTADOS SOB O MANTO DO SIGILO PROFISSIONAL, NÃO RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (5) VIOLAÇÃO DO ART. 168 DO CP: TESE DE INEXISTÊNCIA DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PELA AUSÊNCIA DE DOLO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, AFERIRAM O PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. INVIALIBIDADE DE ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (6) VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CP: TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA NO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS TRAÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. (7) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º; 168, CAPUT; E 304, TODOS DO CP: ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MERO EXAURIMENTO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFERIRAM A AUTONOMIA E A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DIFERENTES. O USO DO DOCUMENTO FALSO OCORREU POSTERIORMENTE À CONSUMAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (8) VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP: TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRENTE QUE DENOTAM UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE ADVOGADO E ELEVADO GRAU DE INSTRUÇÃO (PROFESSOR UNIVERSITÁRIO). JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (9) VIOLAÇÃO DO ART. 16 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E O RESSARCIMENTO NÃO INTEGRAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO À VOLUNTARIEDADE QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 29. O Tribunal de origem não reconheceu a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior sob os seguintes argumentos: Nessa fase, a defesa intenta seja reconhecido o arrependimento posterior como fator de abrandamento da sanção corporal. A tese não vinga, porque ausente voluntariedade e, ainda, o ressarcimento não foi integral, conforme alhures explicitado. [...] Nesse ponto, anoto remontar o inquérito policial a agosto de 2015 e a devolução parcial a 2016. Por conseguinte, a diligência somente foi executada depois de ciente o réu quanto à deflagração do procedimento inquisitorial, agregando-se a isso, igualmente, os insistentes contatos de ADAIANA, literalmente reclamando acerca da disponibilização da quantia objeto da apropriação (fl. 816).30. Em sintonia com o quanto aplicado pela Corte de origem, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que a causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal deve observar a voluntariedade do acusado e o ressarcimento total do dano, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.280.488/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/5/2023).31. O reconhecimento da voluntariedade também esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, contido na Súmula n. 7 desta Corte.(AgRg no AREsp n. 2.266.969/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/8/2023). [...] Quanto ao art. 16 do CP, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo eg. Tribunal de origem para se reconhecer o arrependimento posterior demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que não se coaduna com os propósitos da via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023). 32. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(REsp n. 1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Assim sendo, não há ilegalidade na fase dosimétrica apta à modificação das penas imputada aos réus.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do pedido revisional, mas, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar improcedente a pretensão autoral.